Tribunal: TJSP
Processo: 1007707-35.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. Manutenção de elevadores. Ausência de pagamento dos valores correspondentes que justificou a propositura da ação. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. Julgamento proferido nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015. Prova de quitação ou de ausência de prestação dos serviços não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. Manutenção de elevadores. Ausência de pagamento dos valores correspondentes que justificou a propositura da ação. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. Julgamento proferido nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015. Prova de quitação ou de ausência de prestação dos serviços não produzida pela ré nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007707-35.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante WELLINGTON
LUIS FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIQUILLI &
OLIVEIRA LTDA – ME (UP LINE ELEVADORES).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007707-35.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007707-35.2019.8.26.0196 – Franca
Apelante: Wellington Luis Ferreira dos Santos
Apelada: Ciquilli & Oliveira Ltda. Me
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42397)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
cobrança. Manutenção de elevadores. Ausência
de pagamento dos valores correspondentes que
justificou a propositura da ação. Alegação de
cerceamento de defesa rejeitada. Julgamento
proferido nos termos do artigo 355, I, do Código
de Processo Civil/2015. Prova de quitação ou de
ausência de prestação dos serviços não produzida
pela ré nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo
Civil.
Honorários
advocatícios
majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 158/182) interposta por
Wellington Luis Ferreira dos Santos contra a sentença (fls. 152/156) proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Franca, que
julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Ciquilli & Oliveira Ltda.
Me contra ele. Inconformado, sustenta a ocorrência de cerceamento de
defesa, devido ao julgamento antecipado da lide. Argumenta que, por ocasião
da especificação das provas requereu o depoimento pessoal do autor, a oitiva
de testemunhas e a juntada de novos documentos. Alega que através de tais
provas poderia elucidar os fatos que foram expostos na contestação bem
como contrariar as afirmações lançadas na inicial. Requer a anulação da
sentença e a reabertura da fase de instrução processual. No mérito, bate-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007707-35.2019.8.26.0196 -Voto no
3
pela ausência de comprovação relativa à prestação de serviço contratada.
Afirma que as notas fiscais, produzidas de forma unilateral, não são
documentos hábeis a tanto. Invoca o princípio da exceção do contrato não
cumprido e a vedação do enriquecimento sem causa. Prequestiona a matéria.
Postula o provimento do apelo.
Ciquilli
&
Oliveira
Ltda.
Me
apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em suma, pela manutenção da sentença (fls.
185/189).
Em síntese, o relatório.
Não se reconhece a existência de cerceamento de
defesa, na medida em que as provas documentais angariadas aos autos já se
mostravam suficientes ao convencimento do juiz, permitindo o julgamento
antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015.
De acordo com o referido dispositivo legal, o juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I não houver necessidade de produção de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma regra
de procedimento a ser adotada pelo julgador, em conjunto com a norma do
artigo 370, caput, do Código de Processo Civil/2015, que impõe ao juiz, (...)
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
O julgamento antecipado foi adotado de modo
absolutamente legítimo pelo MM. Juízo, tendo em vista que já havia formado
o seu convencimento a partir das provas colacionadas aos autos.
Ao contrário do que sustenta o réu, não havia
necessidade de se determinar a produção de outras provas, quando as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007707-35.2019.8.26.0196 -Voto no
4
alegações deveriam ter sido reforçadas exclusivamente por documentos.
A colheita do depoimento pessoal das partes e de
testemunhas não se prestaria ao esclarecimento da questão colocada à mesa,
que exige prova exclusivamente documental, a qual deveria ter sido
colacionada de forma integral por ocasião da apresentação da contestação.
Não há que se cogitar na concessão de prazo para a
juntada de nova documentação, porquanto ao réu era plenamente possível
trazer aos autos, com a sua defesa, a prova necessária para o cumprimento do
ônus atribuído pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015.
Logo, quanto ao mérito, é de se considerar que o réu
não logrou provar o pagamento dos valores atinentes às notas fiscais de fls.
12/20, que são originadas da contratação entabulada entre as partes (fls.
21/24). Para isso bastava apresentar os documentos aptos à prova da
liquidação, cautela que deveria ter em arquivos.
Do mesmo modo, não cabe a alegação de que o
contrato foi assinado diante de coação da parte autora, que não cumpriu com
a cláusula de garantia da avença anterior, de compra e venda do elevador.
Se assim o fosse, o réu poderia ter se valido dos
meios judiciais cabíveis, para exigir o integral cumprimento do quanto
acordado quando da aquisição do bem.
Ainda, embora insista na ausência da devida
prestação de serviços pela autora, o réu não juntou aos autos nenhum
documento que comprovasse o quanto alega, nem tampouco que se valeu de
outras empresas para a manutenção do elevador.
Como bem dito pelo Magistrado a quo, não é crível
que o bem tenha apresentado defeitos por tantos meses sem que tenha sido
feito qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007707-35.2019.8.26.0196 -Voto no
5
Por fim, tem-se que o laudo trazido em contestação
foi produzido após a interposição da presente ação, concluindo que os
equipamentos se encontram em total condições normais de segurança
respeitando a norma vigente de segurança a elevadores (ABNT NM 207-99)
e ao procedimento na manutenção preventiva (ABNT NBR 16083) (fls. 112).
Não há, portanto, nenhuma razão a modificar a
sentença, devidamente motivada e fundamentada.
Considerando-se o trabalho desenvolvido nesta fase
recursal, em contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo que o
réu pagará aos patronos da autora a referida verba no patamar de 17% sobre o
valor da condenação, já atendidos os requisitos estabelecidos no § 2o do
mencionado dispositivo legal, e observando-se o benefício da justiça gratuita
concedido.
Finalmente,
afasta-se
o
prequestionamento
formulado nos autos, por não haver ofensa a quaisquer dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Observem-se os termos deste acórdão em relação à majoração dos honorários
advocatícios.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator